Tribunal: TJES
Processo: 0023165-44.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – ALTERAÇÃO POSTERIOR DAS REGRAS DO EDITAL – PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA – REJEITADA – MÉRITO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTR
ATIVOS – ILEGALIDADE DO ATO – RECURSO DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA – NULIDADE DO TERMO – EFEITO INTER PARTES – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – PRECEDENTES DO STJ – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REMESSA PARCIALMENTE PROVIDA.

1.

Não há que se falar em preliminar de sentença
extra petita
, especialmente quando houve pedido expresso do autor no sentido de ser garantida a sua posse como soldado combatente e o magistrado de primeiro grau condicionou a pretendida nomeação à aprovação no concurso dentro do número de vagas, bem como ao trânsito em julgado da decisão. Precedentes TJES.

2.
A
s previsões editalícias vinculam, tanto os candidatos, como a própria Administração, que não pode flexibilizar, de acordo com cada situação concreta, as regras tornadas públicas e previstas para todos os candidatos participantes do certame
.

3.
Afronta o Princípio da Vinculação ao Edital a alteração das regras do concurso empreendidas pela Administração Pública após a realização da etapa objeto de alteração, hipótese que não encontra amparo no ordenamento jurídico
.

4.

R
eforça-se que não há intervenção do Poder Ju
diciário no mérito de ato administrativo quando constatado a
inobservância aos princípios administrativos e constitucionais no ato praticado pela Administração Pública
.

5.
Reforma-se parcialmente a sentença e
m sede de remessa necessária
para declarar, de forma expressa, a nulidade do termo de retificação apenas em relação ao autor da
ação
originária.

6.
Reforça-se que

não havendo condenação principal ou proveito econômico,
a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa
, consoante expressa dicção do inciso III, do §4º, do artigo acima reproduzido.
Tema 1.076 do
STJ.

7.
Arbitra-se

os honorários sucumbenciais em favor do apelado no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, afastando-se o arbitramento realizado na sentença que condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários por apreciação equitativa.

8
. D
iante do desprovimento do apelo interposto, aliado ao trabalho realizado nessa instância recursal, os honorários devem ser majorados, nos termos do §11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

9
. Recurso desprovido e remessa necessária parcialmente provida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023165-44.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JUAN MARTINS LIMA DE ABREU
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0023165-44.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JUAN MARTINS LIMA DE ABREU

Advogado do(a) APELADO: SILVIA MARIA BAETA OLIVEIRA - ES29672

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
remessa necessária e recurso de
apelação cível interpost
o
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
JUAN MARTINS LIMA DE ABREU
,

julgou procedente a pretensão autoral para anular o 5º Termo de Retificação do Edital nº. 1/2018, assegurando a continuidade do autor no certame e, se ao final for aprovado dentro do número de vagas, possa ser nomeado soldado combatente da PMES.

Ademais, condenou o Estado ao recolhimento das custas processuais, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do artigo 85, §8º, do CPC.

Nas razões recursais aduz, de forma preliminar, (i) ter ocorrido julgamento
extra petita
quando a sentença determinou a nomeação do apelado.

No mérito, sustenta (ii) a legalidade do ato da Administração Pública que alterou o edital com base no Princípio da Autotutela; (iii) a inexistência de direito adquirido do candidato à classificação anterior ao termo de retificação em razão do pretendido resultado preliminar ainda estar pendente de recursos; e (iv) a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Pois bem.
De plano, passo ao apreço da preliminar de julgamento extra petita.

DA PRELIMINAR

Nas razões recursais,
o Estado do Espírito Santo
pugna pelo acolhimento da preliminar de
nulidade de
sentença
extra petita

na parte em
“
que a s
entença concedeu ao
a
pelado o direito de
s
er nomeado e empossado no cargo de
s
oldado
c
ombatente, sendo que n
ã
o houve tal pedido na
a
ç
ã
o
o
rdinária”
.

Consoante lição doutrinária de Daniel Amorim Assumpção Neves,
“a sentença extra petita é tradicionalmente considerada como a sentença que concede algo diferente do que foi pedido pelo autor, [...] sendo extra petita sempre que conceder ao autor algo estranho à certeza do pedido, [...] que concede tutela jurisdicional diferente da pleiteada pelo autor
”
(
in
Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo, 7. ed., Editora Juspodivm, 2022, p. 906).

Assentada essa premissa, reforça-se que a ação de origem foi ajuizada com pedido expresso para
“que seja
anulado o ato administrativo combatido
e que seja garantida ao requerente sua classificação obtida na avaliação psicossomática antes da citada retificação [...]
e, após concluído com êxito o curso de formação de soldados, que seja garantido o direito de ser promovido a Soldado Combatente PMES
”
.

A parte dispositiva da sentença impugnada não perfaz a suscitada hipótese de nulidade extra petita, especialmente por assegurar apenas a referida nomeação
“no caso do candidato ser aprovado dentro do número de vagas do certame
”
e, mesmo assim, após o
“trânsito em julgado da referida decisão”
.

Para afastar qualquer tipo de dúvida, cita-se a parte final da mencionada sentença:

[...] ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA O FIM DE DECLARAR A NULIDADE DO 5º TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL N° 01/2018, MANTENDO ASSIM A INDICAÇÃ0 (APTIDÃO) ANTERIORMENTE RECONHECIDA EM FAVOR DA PARTE AUTORA NO EXAME PSICOSSOMÁTICO, E O SEU PROSSEGUIMENTO NAS DEMAIS ETAPAS, INCLUSIVE NO CURSO DE FORMAÇÃO,
CASO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO CERTAME, DE MODO QUE, CASO APROVADO, POSSA SER NOMEADO COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA PRESENTE DECISÃO
.
[...]. (destaquei)

Assim,
no presente caso
não há que se falar em julgamento extra petita, pois o magistrado de primeiro grau condicionou a nomeação do apelado à aprovação no concurso dentro do número de vagas, bem como ao trânsito em julgado da r. sentença.

Nesse sentido, o Juízo
a quo
bem observou a própria jurisprudência deste Egrégio Sodalício de que
“a nomeação é condicionada ao trânsito em julgado da decisão judicial que lhe assegurou a permanência no certame”
(AI 0009514-42.2019.8.08.0024, Rel. Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Segunda Câmara Cível, DJe: 6.1.2020).

Oportuno acrescentar que após a prolação da sentença, houve a conclusão do curso de formação e o apelado foi aprovado na posição de
172º

(centésimo septuagésimo segundo) lugar, den
tro do número de vagas ofertadas
(250 vagas)
, razão p
ela qual o mesmo postulou tutela de urgência para ser imediatamente nomeado soldado combatente, o que foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau justamente
diante da referida ausência do trânsito em julgado da sentença.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

Extrai-se dos autos que o apelado se inscreveu no concurso público regido pelo Edital nº. 1/2018, da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, destinado ao preenchimento inicial de 250 (duzentos e cinquenta) vagas para o cargo de soldado combatente, tendo o mesmo sido classificado na 167ª (centésima sexagésima sétima) posição após as quatro primeiras etapas.

Ocorre que em razão do elevado número de reprovação no teste psicotécnico (4ª Etapa), os responsáveis pelo concurso público realizaram uma alteração no instrumento convocatório quanto aos critérios utilizados na avaliação psicológica, consistente no 5º (quinto) Termo de Retificação do Edital, reformulando o item que previa a reprovação do candidato que não atingisse o percentual esperado em determinadas características.

Diante dessa alteração foi publicado novo resultado e o apelado, que antes tinha sido aprovado na quarta etapa dentro do número de vagas, foi reclassificado para 389ª (trecentésima octogésima nona) posição, passando a figurar fora do número de vagas previstas originalmente no edital (250 vagas), impossibilitando o mesmo de participar das demais etapas do certame.

Pois bem.
O ponto nodal do presente recurso de apelação cinge-se em apreciar a legalidade do ato praticado pela Administração Pública,
que alterou o resultado da quarta etapa do referido concurso público e, com isso, prejudicou o prosseguimento do apelado nas demais fases do certame.

Embora o Estado, ora apelante, sustente
(
ii
)
a prerrogativa de revogar ou anular os seus próprios atos com base no princípio da autotutela, as alterações em questão não podem ser empreendidas descumprindo os princípios administrativos-constitucionais, dentre eles o princípio de vinculação ao edital, o qual, segundo a
doutrina e a jurisprudência nada mais é que faceta dos princípios da impessoalidade, da legalidade e da moralidade
(CRFB, art. 37), mas que merece tratamento próprio em razão de sua importância no cotidiano das seleções de recursos humanos feita pela Administração.

O Colendo
Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento acerca dessa questão, ao destacar ser
“assente na jurisprudência pátria que o Edital é a lei interna do concurso, e como tal deve ser rigorosamente observado tanto pelos candidatos, como pela Administração; é bem verdade que os candidatos não podem se furtar às disposições contidas no Edital, mas tal afirmação, igualmente, deve ser aplicada à Administração, lhe competindo a execução de todas as etapas do Concurso Público com fiel observância dos ditames previamente estipulados no instrumento convocatório [...]”
(RMS 51.136/MS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe: 26.8.2016 e EDcl no AgRg no REsp 1285589/CE, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe: 1.7.2013).

Na hipótese dos autos, ao
alterar as regras inerentes à quarta etapa do concurso (teste psicotécnico) após a realização do dito exame, a Administração Pública afrontou o referido princípio da vinculação ao edital.

Isso porque não há amparo para a alteração dos critérios de classificação após a
ocorrência dos exames psicossomáticos, restando patente a ilegalidade do ato praticado pela Administração (
TJES
, AC/RN nº. 024190135624, Rel. Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Segunda Câmara Cível, DJe: 10.11.2020).

Evidente que modificações ao longo do concurso público se mostram necessárias para os casos de adequação à legislação ou para corrigir erro material, evitando ferir princípios constitucionais aos quais todos estão submetidos (
STF
, ARE 944981 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje 16.5.2018 e MS n.º 27160, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe 5.3.2009).

Contudo, na hipótese dos autos, a Administração Pública não pode flexibilizar as regras tornadas públicas e previstas para todos os candidatos participantes do certame, posto que as previsões editalícias vinculam, tanto os candidatos, como a própria Administração
(
STF
, ARE 693822 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe: 24.6.2014;
STJ
, RMS 51.136/MS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe: 26.8.2016 e EDcl no AgRg no REsp 1285589/CE, Rel. Min. BENED
ITO GONÇALVES, Primei
ra Turma, DJe: 1.7.2013).

Ademais, não merece acolhimento o
(
iii
)
argumento recursal de que
inexiste direito adquirido do apelado diante de resultado preliminar ainda pendente de recursos.

Especialmente porque o ato administrativo em questão causou prejuízo ao candidato que passou de
167º
(centésimo sexagésimo sétimo) lugar para
389º
(trecentésimo octogésimo nono) lugar na classificação da quarta etapa.

Ou seja, se antes o candidato detinha direito subjetivo por estar aprovado na quarta etapa, dentro do número de vagas, depois da flexibilização do exame psicotécnico, o mesmo passou para mera expectativa de direito por compor o cadastro de reserva (Em idêntico sentido: AC 0025865-90.2019.8.08.0024, Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Terceira Câmara Cível, DJe: 11.3.2022).

Superados ess
es pontos, reforça-se que o Poder Ju
diciário não está
intervindo no mérito de ato administrativo, o que é refutado pelo Supremo Tribunal Federal, mas, na realidade, está atuando para evitar que seja operada ilegal modificação do critério objetivo de avaliação de uma etapa de concurso público, operada com afronta a princípios administrativos-constitucionais (
STJ
, AgInt no RMS n. 66.723/DF, DJe: 1.12.2021
).

A propósito, ao examinar a mesma alteração editalícia aqui debatida, esta Egrégia Terceira Câmara Cível chegou em idêntica conclusão
:

[...] Muito embora o instrumento vinculatório tenha tornado público os requisitos mínimos de objetividade do exame psicotécnico, cumprindo a orientação do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria, o Estado do Espírito Santo e a banca examinadora do certame, após a realização da avaliação psicológica e da publicação do resultado provisório desta 4ª (quarta) etapa, entenderam prudente, em razão do elevadíssimo índice de contraindicação no referido exame e do índice de reprovação sem precedentes, retificar a nota 1 do Anexo III do
Edital nº 1/2018
, por meio do
5º Termo de Retificação do Edital
, publicado em 03/04/2019, passando a estabelecer que O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentís esperados em três, ou mais, características. 3) Ainda que a Administração Pública possua a prerrogativa de revogar ou anular os seus próprios atos com base no princípio da autotutela (art. 53 da Lei nº 9.784/99 e Súmula nº 473 do STF) e, com isso, esteja autorizada, diante da conveniência e do interesse público, a alterar, unilateralmente,
as regras estabelecidas para uma das fases do concurso público, a adoção desta medida deve ter cunho excepcionalíssimo e sempre respeitar os princípios básicos administrativos, especialmente a legalidade, moralidade, vinculação ao instrumento convocatório e razoabilidade
.
[...]. 6) O Poder Judiciário não está intervindo, como afirma o Estado apelante, para promover a alteração de gabarito de correção de prova, o que é refutado pelo STF, mas, na realidade, para evitar que seja operada ilegal modificação do critério objetivo de avaliação de uma etapa do certame, que vai de encontro com os princípios constitucionais básicos que regem a atuação da Administração Pública. 7) Recurso desprovido e sentença mantida em sede de remessa necessária. [...]. (AC/RN. Nec.
0019814-63.2019.8.08.0024
, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Terceira Câmara Cível, DJe: 2.6.2021 - destaquei).

[...]
I –
Cumpre ao Poder Judiciário o dever de, quando provocado, apreciar os aspectos da legalidade do ato administrativo e verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites da discricionariedade sem, contudo, adentrar no mérito administrativo.
II –
Em virtude de as regras editalícias vincularem não apenas os administrados, mas, também, a Administração Pública, resta obstaculizada a alteração destas no decorrer do concurso público, ressalvados os casos em que houver alteração legislativa na respectiva carreira, sob pena de surpresar os candidatos e conspurcar os princípios da segurança jurídica, da confiança e da vinculação ao instrumento convocatório
.
[...]
III –
Na hipótese, assiste razão à pretensão autoral ao vindicar a sua continuidade no certame em razão da ilegalidade do 5º Termo de Retificação do Edital nº 03/2018 CFO/PMES, que alterou os critérios para habilitação dos candidatos no exame psicossomático após a realização do teste, alterando, indevida e negativamente, a sua ordem classificatória
.

[...]. (AC/RN 0014474-41.2019.8.08.0024, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, DJe: 17.10.2022 - destaquei).

O entendimento ora adotado encontra guarida neste Egrégio Tribunal, conforme julgados que seguem:

[...] O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e este eg. TJES já firmaram o entendimento de que a alteração de parâmetros de avaliação previstos originalmente no edital somente se admite se observados os princípios básicos administrativos. 3.
In casu, os critérios de avaliação foram alterados pela banca examinadora após a realização dos testes e após o acesso ao resultado da referida avaliação, o que indica o ferimento a princípios básicos administrativos, como a segurança jurídica e o princípio da legalidade e afasta o poder de autotutela do Estado, que deve estar atrelado e respeitar a aplicação de tais princípios
.
Considerando que não se está diante, como afirma o apelante, de hipótese semelhante à alteração de gabarito de prova, mas sim alteração de critério objetivo de avaliação, afasta-se a alegação de que, neste caso concreto, estaria o Poder Judiciário intervindo em critério de correção da banca examinadora, atitude refutada pelo Supremo Tribunal Federal. [...]. (AC 024190130948, Rel. Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Segunda Câmara Cível, DJe: 13.5.2021
- destaquei
).

[...] 3.
In casu, a alteração das regras do edital pela banca examinadora após a submissão dos candidatos a avaliação psicológica e publicação do respectivo resultado, configura violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e, portanto, constitui medida manifestamente ilegal
.
4. Assim, é evidente que a Administração Pública possui a prerrogativa de anular ou de revogar seus próprios atos em consonância com o princípio da autotutela (art. 53 da Lei n° 9.784/99 e Súmula n° 473 do STF), porém as eventuais modificações do edital devem ser excepcionais, ou seja, para os casos em que for necessário adequá-lo à nova legislação ou para corrigir erro material, sempre observando os princípios da legalidade, vinculação ao edital, razoabilidade e moralidade. 5. Portanto, em atenção aos princípios mencionados, não pode a Administração flexibilizar as regras do edital quanto aos critérios de avaliação psicotécnica no presente caso, tendo em vista que gerou nítidos prejuízos ao apelante e está em discordância com os preceitos constitucionais vigentes. [...]. (AC 024190126102, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Primeira Câmara Cível, DJe: 20.5.2021
- destaquei
).

Demonstra-se acertada a sentença de primeiro grau, que declarou a nulidade do 5º Termo de Retificação do Edital PMES nº. 1/2018, impedindo a eliminação do apelado no certame.

Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do referido concurso público
1
, constata-se que o apelado, Juan Martins Lima de Abreu,
concluiu
o curso de formação de soldado combatente (última fase do certame)
na posição de
172
º
(centésimo septuagésimo segundo) lugar
2
, portanto, aprovado dentro do número de vagas inicialmente oferecidas pelo Edital PMES nº. 1/2018
(250 vagas)
.

Registrada essa observação acerca da conclusão e aprovação do apelado no concurso público em comento, conclui-se pelo acerto
da

parte dispositiva da sentença vergastada que, ante a declaração de nulidade do 5º Termo de Retificação, assegurou ao apelado sua nomeação e posse no pretendido cargo, consoante jurisprudência deste Sodalício (AC/RN 024120164587, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Segunda Câmara Cível, DJe: 2.6.2015).

DA REMESSA NECESSÁRIA

Constata-se que o dispositivo sentencial declarou indistintamente a nulidade do 5º termo de retificação do edital PMEES nº. 1/2018, demonstrando uma generalização quanto aos
possíveis
efeitos da referida sentença recorrida.

Reforça-se a necessidade de ser expressamente consignado que os efeitos da declaração de nulidade do 5º termo de retificação do edital PMEES nº. 1/2018 se restringem às partes da presente demanda, a fim de evitar que o
decisum
seja usado em favor de quem não tenha participado do referido processo.

Consoante lição doutrinária
“o conteúdo da parte dispositiva somente vincula, a princípio, os sujeitos parciais do processo, razão pela qual somente em relação a eles a decisão produzirá efeitos diretos”
(Curso de Direito Processual Civil Vol. 2, Fredie Didier Jr., ed. 11, Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p. 381).

Assim,
em sede de remessa necessária subsiste a necessidade de reforma parcial da sentença de primeiro grau para constar,
de forma expressa
, que a nulidade do termo de retificação em questão seja declarada
apenas
no caso envolvendo o candidato
Juan Martins Lima de Abreu
, ora autor da ação originária.

Superado esse ponto, verifica-se que a sentença impugnada arbitrou honorários sucumbenciais em desfavor do Estado do Espírito Santo no importe
de R$ 500,00 (quinhentos reais),
com base
n
o critério de apreciação equitativa
(art. 85, §8º, do Código de Processo Civil
3
).

A Corte Especial do
Superior Tribunal de Justiça
concluiu o julgamento do
Tema 1.076
,
REsp nºs. 1.906.623/SP e 1.906.618/SP
sob a sistemática de recursos repetitivos, decidindo pela
viabilidade
da fixação de honorários de sucumbência p
or apreciação equitativa
quan
do
não houver condenação e o proveito
econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório,
ou ainda

quando
o valor da causa for muito baixo,
de modo que
“
a aplicação da norma subsidiária do art. 85, § 8º, verdadeiro ‘soldado de reserva’, como classificam alguns, somente será cogitada na ausência de qualquer das hipóteses do § 2º do mesmo dispositivo”
(REsp AREsp 2253334/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe:
28.2.2023
).

Na hipótese dos autos, verifica-se que
o valor da causa foi fixado em
R$ 60.000,00
(sessenta mil reais)
, conforme certidão (fl. 479), montante este que não se revela muito baixo, inestimável ou irrisório, estando dentro da faixa inicial do inciso I, do § 3º, do artigo 85:

[...] Art. 85. [...] § 3º Nas causas em que a
Fazenda Pública
for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de
dez e máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até
200 (duzentos) salários-mínimos
;

[...] § 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

[...] III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido,
a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa
; [...]. (destaquei)

No presente caso,
como
não houve condenação principal ou proveito econômico, a “
condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa
”, consoante expressa dicção do inciso III, do §4º, do artigo acima reproduzido.

Conclui-se
por reformar
a parte do dispositivo sentencial que condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais, por apreciação equitativa, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Assim,
fixo
os honorários sucumbenciais no percentual mínimo de
10%
(dez por cento) sobre o valor da causa, especialmente diante do trabalho ofertado, do breve transcurso temporal da demanda (ajuizada em 14.8.2019), bem como pela ausência de complexidade da matéria pacificada em âmbito jurisprudencial, conforme artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Diante
das razões expostas
,
rejeito
a preliminar
suscitada, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

ao apelo interposto pelo E
stado do Espírito Santo.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
a
remessa necessária, a
fim de que
a nulidade do 5º termo de retificação do edital nº. 1/2018 seja declarada apenas em relação ao apelado, Juan Martins Lima de Abreu, bem como para alterar o critério de arbitramento de honorários sucumbenciais, adotando-se o valor
da causa (
art. 85, §2º; c/c §3º, I; §4º, III; do CPC
) em
substituição
ao critério de apreciação equitativa utilizado pela sentença.

Nestes termos,
fixa-se
os honorários sucumbenciais no percentual mínimo de
10%
(dez por cento) sobre o valor da causa,
majorados

para
11%
(onze por cento) nos termos do §11, do artigo 85, do Código de Processo Civil
4
5
.

É como voto.

1
https://pm.es.gov.br/curso-de-formacao-de-soldados-2018;

2

Edital PMES nº. 1/2018, item
21.4: No caso de formação em turmas distintas, a antiguidade final, após a conclusão do Curso de Formação, se dará de acordo com a data da formatura, sendo considerados mais antigos os soldados que se formarem nas primeiras turmas, de acordo com a ordem classificatória de formação, observada a Lei Complementar Estadual nº 864, de 02 de agosto de 2017.

3
[...] Art. 85. [...] § 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

4
Artigo 85/CPC [...] § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. [...].

5
Jurisprudência do STJ em Tese: O § 11 do art. 85 do CPC/2015, que disciplinou a hipótese de majoração da verba honorária em grau de recurso, tem dupla funcionalidade: atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir o exercício abusivo do direito de recorrer.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – ALTERAÇÃO POSTERIOR DAS REGRAS DO EDITAL – PRELIMINAR
–
SENTENÇA EXTRA PETITA – REJEITADA – MÉRITO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTR
ATIVOS – ILEGALIDADE DO ATO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA – NULIDADE DO TERMO – EFEITO INTER PARTES – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REMESSA PARCIALMENTE PROVIDA.

1.

Não há que se falar em sentença
extra petita
, especialmente diante do pedido expresso do autor para ser garantida a sua posse como soldado combatente e o magistrado de primeiro grau condicionar a pretendida nomeação à aprovação no concurso público dentro do número de vagas, bem como ao trânsito em julgado da sentença.

2.
A
s previsões editalícias vinculam, tanto os candidatos, como a própria Administração, que não pode flexibilizar, de acordo com cada situação concreta, as regras tornadas públicas e previstas para todos os candidatos participantes do certame
.

3.
Afronta o princípio da vinculação ao edital a alteração das regras do concurso empreendidas pela Administração Pública após a realização da etapa objeto de alteração, hipótese que não encontra amparo no ordenamento jurídico
.

4.

R
egistra-se que não há intervenção do Poder Ju
diciário no mérito de ato administrativo quando constatado a
inobservância aos princípios administrativos e constitucionais no ato praticado pela Administração Pública
.

5.
Reforma-se parcialmente a sentença e
m sede de remessa necessária
para declarar, de forma expressa, a nulidade do termo de retificação apenas em relação ao autor da
ação
originária.

6.
Reforça-se que

não havendo condenação principal ou proveito econômico,
a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa
, consoante expressa dicção do inciso III, do §4º, do artigo acima reproduzido (
Tema 1.076 do
STJ).

7.
Arbitra-se

os honorários sucumbenciais em favor do apelado no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, afastando-se o arbitramento realizado na sentença que condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários por apreciação equitativa.

8
. D
iante do desprovimento do apelo interposto, aliado ao trabalho realizado nessa instância recursal, os honorários advocatícios devem ser majorados para 11% (onze por cento), nos termos do §11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

9
. Recurso desprovido e remessa necessária parcialmente provida.

DECISÃO
À unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.